Tribunal: TJSP
Processo: 1046829-05.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cédula de Crédito Bancário (CCB). Ré que comprovou a ocorrência da contratação. Autor que após apresentação de documentos, passa a alegar que a contratação se iniciou, mas não existe,

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência e evidência. Sentença de improcedência. Inconformismo. Cédula de Crédito Bancário (CCB). Ré que comprovou a ocorrência da contratação. Autor que após apresentação de documentos, passa a alegar que a contratação se iniciou, mas não existe, porque não foi finalizada, sem comprovar tais alegações. Fraude na devolução dos valores. Alegação do autor de que fora vítima de golpe por falha na prestação dos serviços bancários do réu. Não acolhimento. Orientações encaminhadas ao autor, por meio de canal que não se demonstrou ser oficial. TEDs realizadas para pessoas jurídicas estranha à relação. Autor que não tomou as cautelas necessárias para aferir a legitimidade das informações recebidas, fato que deu ensejo a realização de TEDs para favorecido diverso. Inteligência do Art. 14, § 3o, II, do CPC. Excludente de responsabilidade. Sentença mantida, com a majoração da verba honorária de sucumbência. Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.